Tribunal: TJES
Processo: 5005206-18.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005206-18.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENIDE CAMPOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005206-18.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
SANDRO RENATO LODI e ALDENIDE CAMPOS DE SOUZA LODI.

RECORRIDO
: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE MERCADORIA (TELHAS). ATRASO NA ENTREGA E POSTERIOR CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO NA COMPRA DE NOVAS TELHAS (DEFERIDO NA ORIGEM). PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DE PEDREIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO E EXCLUSIVO COM O ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL. SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DA OBRA. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual os autores alegam ter adquirido telhas da ré, com promessa de entrega rápida, o que não ocorreu. Após diversos contatos e postergações, a compra foi cancelada e o valor restituído administrativamente. Pleiteiam indenização por danos materiais (diárias de pedreiro e diferença de preço na nova compra) e morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento da diferença de valor na compra das novas telhas (R$140,00). Indeferiu o pedido de ressarcimento das diárias do pedreiro (R$1.700,00), por entender que os serviços foram prestados em benefício da obra e não decorreram exclusivamente da falta do material. Afastou o dano moral, considerando o caso como mero inadimplemento contratual.

3. Recurso inominado interposto pelos autores, pugnando pela reforma para a condenação em danos materiais (diárias) e morais. Sustentam que a ré agiu com má-fé e descaso, frustrando a expectativa de entrega e causando prejuízos financeiros e transtornos que ultrapassam o mero dissabor (desvio produtivo).

4 O recurso não merece provimento. (Danos Materiais): Os recibos/declarações juntados indicam que o profissional realizou "outras atividades" na obra durante o período de espera. Assim, o pagamento remunerou serviços efetivamente prestados em benefício dos autores, não se configurando prejuízo direto e exclusivo decorrente do atraso na entrega das telhas. A indenização geraria enriquecimento sem causa. (Danos Morais): O mero descumprimento contratual, consistente no atraso na entrega de produto e demora no estorno, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo circunstância excepcional que viole direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso concreto. Os transtornos narrados inserem-se na esfera dos aborrecimentos da vida cotidiana e das relações comerciais. A teoria do desvio produtivo exige prova robusta do tempo útil perdido de forma abusiva, o que não se verifica na simples troca de mensagens e tentativas de resolução administrativa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça aos Recorrentes. Condeno os Recorrentes, vencidos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)